Tribunal: TJSP
Processo: 1000426-41.2021.8.26.0363
Classe: Remessa Necessária Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. CNH. Pretensão de reconhecimento de cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Possibilidade. Observância da Resolução 723/2018 do Contran. Decurso do prazo verificado. Direito líquido e certo configurado. Precedentes. Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.